Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700403-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A AGRAVADO: JULLYEMERSON VIEIRA DA SILVA REBOUCAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU SEGUROS S/A contra parte da decisão interlocutória, de ID 52694608, que, ao deferir a tutela de urgência para busca e apreensão do veículo objeto da demanda, vedou o credor de retirar o bem do Distrito Federal sem comunicação ao juízo. Defende a possibilidade de remoção do veículo objeto da busca e apreensão da unidade da federação em que tramita o feito por ausência de legislação que determina a permanência do bem no local em que foi apreendido. Alega que tal vedação limitaria a posse da instituição financeira agravante e frustraria a medida liminar de busca e apreensão, que consiste na remoção do bem. Argumenta que é permitido ao credor, ante ao não pagamento do débito, possuir plenamente o bem, podendo indicar depositário, que responderá por sua conservação e guarda em local adequado. Requer ao final, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja possibilitada a remoção do veículo do Distrito Federal. Reparo comprovado no ID 13584312. É o relatório. Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que o fundamento erigido pelo agravante não reflete os requisitos para a antecipação da tutela pretendida no recurso. O agravante não demonstrou existir necessidade urgente de remover imediatamente o bem para local diverso do Distrito Federal sob pena de risco de dano. Primeiro, o veículo sequer foi apreendido e entregue à sua posse, conforme se observa na certidão de ID 52868086. Além disso, a medida pretendida, se efetivada, provocará a expropriação do bem, o que dificultará eventual necessidade de reversão, ocasionando prejuízo, inclusive, para o próprio credor. Por fim, a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, de modo que o aguardo do seu julgamento não é tempo suficiente para ocasionar a depreciação alegada do veículo. Diante disso, indefiro a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte contrária, já que ainda não houve citação. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora